Tribunal: TJPA
Processo: 0811547-08.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0811547-08.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL OU
ERROR IN PROCEDENDO
. PODER DE REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inexistiu
error in procedendo
da magistrada, a ponto de legitimar a interposição de correição parcial. Embora o processo de restauração de autos tramite perante o Juízo de primeiro grau, nada obsta que o representante ministerial requisite exames periciais, documentos e provas porventura existentes nos órgãos públicos, referentes aos autos do inquérito policial que se pretende restaurar. Trata-se de competência concorrente, em que a atuação ministerial não exclui eventuais providências do Judiciário. Essa é a inteligência do art. 129 , inc. VIII, da Constituição Federal, do art. 26, inc. IV, da LONMP e art. 7º, inc. II da Lei Complementar 75/93. Cuidando-se de inquérito policial a ser restaurado, o Ministério Público torna-se ainda mais legitimado, para requerer diretamente das autoridades competentes às providencias que entender cabíveis na reconstituição do feito, deixando a cargo do Judiciário apenas as medidas processuais sujeitas à reserva de jurisdição. Isto porque, o órgão ministerial exerce o papel de controle da atividade policial. É o
dominus litis
e, por isso, o maior interessado em promover a futura ação penal. Logo, é razoável que o Ministério Público auxilie o Juízo, diligenciando, por seus próprios meios, para a obtenção dos documentos que futuramente formarão a sua convicção acerca do oferecimento da denúncia. Ademais, diante de eventual insucesso do Ministério Público, nada obsta que o Judiciário reforce o pedido ministerial futuramente, como a magistrada mostrou na decisão guerreada. Assim, não se vislumbra ilegalidade ou
error in procedendo
capaz de legitimar a interposição de correição parcial. Precedentes.
Recurso improvido.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do

recurso e

negar-lhe

provimento
, na

conformidade do voto

do

relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que indeferiu pedido de diligências formulado pelo representante ministerial, em processo de restauração de autos de inquérito policial,
a

fim de

que

o próprio órgão ministerial diligencie

para

a

obtenção

dos documentos de

seu interesse.

O autor narra que o juízo
a quo
tumultuou o processo de restauração de autos e incorreu em
“error in procedendo”
, ao indeferir a manifestação ministerial, que requereu a adoção de providências previstas no CPPB para o procedimento. Alegou que, não obstante a competência do Ministério Público para requisitar informações dos órgão públicos, no processo de reconstituição de autos a função de diligenciar compete ao Juízo

e as

providências

devem

ficar

a cargo da secretaria da vara e não sob a responsabilidade do Ministério Público, o qual funcionaria no

processo de restauração apenas como colaborador.

Ao final, o órgão ministerial requereu o conhecimento e provimento da presente

correição parcial, a fim de que:

“Seja dado provimento à presente correição parcial com o reconhecimento do
error in procedendo,
com a anulação da decisão proferida pela Magistrada consubstanciado no ID. 37542288/PJe, que indeferiu o pedido de diligências ofertadas pelo Órgão do Ministério Público. 2. Que as diligências elencadas no ID. 35553757/PJe do
Parquet,
sejam devidamente cumpridas, visando a colaboração no processo de restauração dos autos extraviados.”

Foram juntados

documentos de

fls. 14/20.

Após regular distribuição, determinei a oitiva da magistrada,
ex

vi
do artigo 269, parágrafo único, do Regimento Interno
[1]
.

Instada a se manifestar, a juíza afirmou em suma:

“Entendo que as prerrogativas conferidas pela lei ao Ministério Público e à Defensoria Pública não devem ser exercidas apenas com vistas à obtenção de vantagens processuais aos seus membros, mas também para o cumprimento dos deveres e ônus processuais inerentes aos cargos, não se podendo transferir, pura e simplesmente, a responsabilidade pela obtenção de documentos dos autos para o Judiciário, já assoberbado com inúmeras diligências indelegáveis, que apenas o juiz e a Secretaria a ele vinculadas podem e devem cumprir.”

“Considerando que o Ministério Público é quem exerce o controle externo da atividade policial e os autos de inquérito policial não foram extraviados e/ou destruídos pelo Gabinete e/ou Secretaria desta Vara, mas sim aparentemente pela Delegacia de Polícia, a qual não os localizou até o presente momento, reputo razoável exigir que o Ministério Público, exercente do controle da atividade policial, titular da ação penal e detentor da prerrogativa legal de requisição, diligencie, por seus próprios meios, para obtenção dos documentos concernentes aos seus elementos de convicção até mesmo por força do princípio acusatório.”

Em seu parecer, o
Ministério Público de 2º Grau
posicionou-se pelo improvimento

do recurso.

Sem revisão, inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

[1]

Art. 269 [...] Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando - lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra a decisão do Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ananindeua, o qual indeferiu pedido formulado pelo representante ministerial, entendendo, em resumo, que as
diligências requeridas
poderiam

ser perfeitamente realizadas pelo
próprio

órgão

ministerial.

Transcrevo a decisão guerreada:

“[...] Em que pese a bem fundamentada manifestação do Promotor de Justiça vinculado a este juízo,
considerando o poder de requisição atribuído ao órgão ministerial decorrente da Lei Complementar nº 75/1993
e a necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva da jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo, indefiro o pedido formulado, por ora,
a fim de que o próprio Ministério Público diligencie junto aos órgãos mencionados para a obtenção dos documentos de seu interesse
[...]”

Analisando os autos, observa-se que inexistiu
error in procedendo
da magistrada, a ponto de legitimar a interposição de correição parcial. Embora o processo de restauração de autos tramite perante o Juízo de primeiro grau, nada obsta que o representante ministerial requisite exames periciais, documentos e provas porventura existentes nos órgãos públicos, referentes aos autos do inquérito policial que se pretende restaurar. Trata-se de competência concorrente, em que a atuação ministerial não exclui eventuais providências do Judiciário. Essa é a inteligência do art. 129 , inc. VIII, da Constituição Federal
[1]
, do art. 26, inc. IV, da LONMP
[2]
e art. 7º, inc. II da Lei Complementar 75/93
[3]
.

Ora, cuidando-se de inquérito policial a ser restaurado, o Ministério Público torna-se ainda mais legitimado, para requerer diretamente das autoridades competentes às providências que entender cabíveis

na

reconstituição

do

feito, deixando a cargo do Judiciário apenas

as medidas processuais sujeitas à
reserva de jurisdição
. Isto porque, o órgão ministerial exerce o papel de controle da atividade policial. É o
dominus litis
e, por isso, o maior interessado em promover a futura ação penal. Logo, é razoável que o Ministério Público auxilie o Juízo, diligenciando, por seus próprios meios, para a obtenção dos documentos que futuramente formarão a sua convicção acerca do oferecimento da denúncia.

Ademais, diante de eventual insucesso do Ministério Público, nada obsta que o Judiciário reforce o pedido ministerial futuramente, como a magistrada mostrou na decisão guerreada. Assim, não vislumbro
ilegalidade
ou

error in procedendo

da

magistrada capaz de legitimar a interposição de correição parcial.

Em

casos

análogos, já

decidiu

a jurisprudência:

“
CORREIÇÃO PARCIAL - INVERSÃO TUMULTUÁRIA - INEXISTÊNCIA - PODER DE REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Encontra-se inserida dentro da competência constitucionalmente atribuída ao Órgão Ministerial, a possibilidade de requisitar diligências ou documentos diretamente às autoridades policiais, nos termos do artigo 129, inciso VIII, da CF/88. A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios.
(TJ-MG - COR: 10000160596516000 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 18/01/2017, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 10/03/2017)”

“CORREIÇÃO PARCIAL. ECA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA REQUERIDA. PESQUISA JUNTO ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA. INDEFERIMENTO. PODER DE REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Por meio da presente correição parcial, o Ministério Público se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de remessa de ofício às empresas de telefonia, a fim de informar o endereço da requerida. Além de a decisão hostilizada não causar tumulto processual, nem paralisação injustificada do feito, tampouco dilação abusiva de prazos, a autorizar o pedido de correição, nos termos do art. 195 do COJE, a diligência reclamada pode ser realizada pelo próprio Ministério Público, como previsto no art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, art. 8º, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 26, I, ?b?, da Lei nº 8.625/93. A diligência não extrapola o poder requisitório do Ministério Público, o qual tem estrutura para solicitar a informação, tampouco retira do juiz o poder de instrução do processo, porque ambos buscam a verdade e a solução da lide.
Assim, não restando demonstrado erro ou abuso do julgador, é de ser desacolhida a correição parcial. CORREIÇÃO PARCIAL REJEITADA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Correição Parcial Cível, Nº 70083335638, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 22-11-2019) (TJ-RS - COR: 70083335638 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 22/11/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2019)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pelo

improvimento

do recurso, nos exatos termos da

fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei [...] V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

[2]
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los;

[3]

Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais: II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;

Belém, 11/07/2022